Tribunal: CARF
Processo: 14120.720021/2017-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ISABELLE RESENDE ALVES ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
RECURSO DE OFÍCIO – CONHECIMENTO (ALÇADA).
Conhece-se do Recurso de Ofício quando a exoneração em 1a instância supera o limite de alçada vigente, nos termos da Portaria MF aplicável.
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso voluntário intempestivo.
RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso do sujeito já exonerado em 1a instância.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO SEM PAGAMENTO. ART. 173, I, DO CTN.
Mesmo quando afastadas as hipóteses de dolo, fraude ou simulação, inexistente pagamento antecipado, aplica-se a regra do art. 173, I, rejeitando-se a tese de decadência parcial com base no art. 150, §4o.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA (150%). SÚMULA CARF No 14. DOLO NÃO COMPROVADO. REDUÇÃO PARA 75%.
A mera omissão de receitas e inconsistências contábeis não demonstram, por si, sonegação, fraude ou conluio; afasta-se a qualificação e reduz-se a multa ao patamar de 75%.
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. ART. 135, III, DO CTN. CONTINUIDADE ECONÔMICA DA EMPRESA APÓS BAIXA FORMAL. MANUTENÇÃO.
Comprovado que o Recorrente foi sócio-gerente na maior parte do período fiscalizado e que a PJ foi extinta após mudança de endereço, transformação em EIRELI e hiato operacional, com criação de empresa de mesmo nome/objeto, subsiste a responsabilidade pessoal, independentemente de prova de fraude ou sonegação.
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. ART. 135, III, E ART. 124, I, DO CTN. AUSÊNCIA DE PROVA INDIVIDUALIZADA. EXCLUSÃO.
Inexistentes atos próprios, com excesso de poderes ou infração de lei, e ausente interesse comum juridicamente qualificado, exclui-se a responsabilidade do sócio indicado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14120.720021/2017-40
ACÓRDÃO
1201-007.316 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
LUIZ AUGUSTO FALANCHI

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
RECURSO DE OFÍCIO – CONHECIMENTO (ALÇADA).
Conhece-se do Recurso de Ofício quando a exoneração em 1a instância
supera o limite de alçada vigente, nos termos da Portaria MF aplicável.
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso voluntário intempestivo.
RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso do sujeito já exonerado em 1a instância.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO SEM PAGAMENTO.
ART. 173, I, DO CTN.
Mesmo quando afastadas as hipóteses de dolo, fraude ou simulação,
inexistente pagamento antecipado, aplica-se a regra do art. 173, I,
rejeitando-se a tese de decadência parcial com base no art. 150, §4o.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA (150%). SÚMULA CARF No 14. DOLO NÃO
COMPROVADO. REDUÇÃO PARA 75%.
A mera omissão de receitas e inconsistências contábeis não demonstram,
por si, sonegação, fraude ou conluio; afasta-se a qualificação e reduz-se a
multa ao patamar de 75%.
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. ART. 135, III, DO CTN. CONTINUIDADE
ECONÔMICA DA EMPRESA APÓS BAIXA FORMAL. MANUTENÇÃO.
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.316 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720021/2017-40
2
Comprovado que o Recorrente foi sócio-gerente na maior parte do período
fiscalizado e que a PJ foi extinta após mudança de endereço,
transformação em EIRELI e hiato operacional, com criação de empresa de
mesmo
nome/objeto,
subsiste
a
responsabilidade
pessoal,
independentemente de prova de fraude ou sonegação.
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. ART. 135, III, E ART. 124, I, DO CTN.
AUSÊNCIA DE PROVA INDIVIDUALIZADA. EXCLUSÃO.
Inexistentes atos próprios, com excesso de poderes ou infração de lei, e
ausente
interesse
comum
juridicamente
qualificado,
exclui-se
a
responsabilidade do sócio indicado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: a) por unanimidade de votos, negar
provimento ao Recurso de Ofício; b) por unanimidade de votos, não conhecer dos recursos
voluntários dos Srs. Ricardo Alves de Freitas e Emerson Almeida de Oliveira, nos termos do voto da
relatora; e c) dos recursos voluntários conhecidos, nos termos do voto da relatora, dar parcial
provimento nos seguintes termos: c.1) por maioria de votos, afastar a qualificação da multa de
ofício imputada reduzindo o percentual de 150% para 75%. Os Conselheiros Marcelo Antônio
Biancardi e Renato Rodrigues Gomes acompanharam a relatora pelas conclusões. Vencido o
Conselheiro Ricardo Pezzuto Rufino que aplicava a retroatividade benigna reduzindo o índice de
qualificação da multa de ofício de 150% para 100%; e c.2) por unanimidade de votos, excluir a
responsabilidade tributária do Sr. José Roberto de Abreu.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Antonio Biancardi,
Renato Rodrigues Gomes, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto[a] integral), Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Nilton Costa Simoes.

Fl. 1146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.316 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720021/2017-40
3
RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários interpostos contra Acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba, que julgou procedentes as impugnações
de um dos responsáveis solidários, mantendo o crédito tributário e a responsabilidade integral dos
demais sujeitos passivos incluídos.
O caso tem origem em autos de infração lavrados para cobrança de IRPJ e CSLL
referentes ao ano-calendário de 2012, em razão da constatação de sonegação, que levou a
Autoridade Fiscal a desclassificar a escrita contábil da empresa GranuCobre Representação
Comercial de Metais e arbitrar o lucro para cobrança dos tributos devidos.
O Relatório Fiscal de fls. 43/56 dá conta de que a empresa contribuinte foi
constituída em 1995 e baixada em outubro de 2013 por liquidação voluntária. Até novembro de
2012 era uma sociedade Ltda., tornando-se unipessoal e posteriormente transformada em EIRELI
até sua baixa. A fiscalização apurou IRPJ no montante de R$ 21.111.023,56 e CSLL de
R$ 9.535.257,79 (valores já incluindo multa de ofício qualificada de 150%), totalizando
R$ 30.646.281,35.
A autoridade fiscal constatou que a escrituração apresentada pela empresa era
imprestável para apuração dos tributos, contendo vícios e não refletindo toda a movimentação
financeira. Verificou-se que a empresa declarava, por meio da DIPJ, valores zerados ou muito
inferiores ao volume real de operações, além de inconsistências contábeis como violação ao
método das partidas dobradas; débitos “suspeitos” na conta adiantamento a fornecedores,
clientes a receber, empréstimos e financiamentos; e apuração de estoques de mercadorias
“suspeitos”.
Diante disso, a fiscalização aplicou o arbitramento do lucro, conforme previsto no
art. 47, I e II, da Lei no 8.981/95 e procedeu ao cálculo do IRPJ e da CSLL com base na receita bruta
conhecida por meio de notas fiscais emitidas, porém não escrituradas e não declaradas.
As infrações apontadas foram: (i) omissão de receita bruta de mercadorias (IRPJ) e
(ii) falta de recolhimento de CSLL. Em virtude da gravidade constatada, aplicou-se a multa de ofício
qualificada de 150% (art. 44, §1o, da Lei 9.430/96), sendo que a qualificação decorreu do evidente
intuito de sonegação apurado: a empresa emitia notas fiscais, porém não as escriturava
adequadamente, não declarava nem recolhia os tributos devidos, conduta reiterada que visou
impedir ou retardar o conhecimento da ocorrência dos fatos geradores.
Tais fatos se enquadram, em tese, nas hipóteses dos arts. 71 a 73 da Lei 4.502/64
(sonegação fiscal, fraude ou conluio), justificando a penalidade agravada. A existência de dolo
específico foi evidenciada pelo Fisco a partir do que se considerou prática reiterada de omissão
de receitas ao longo de todo o ano fiscalizado, com declarações de valores incompatíveis com a
movimentação financeira real. Vale destacar que a fiscalização formalizou Representação Fiscal
para Fins Penais, sinalizando indícios de crime contra a ordem tributária.
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.316 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720021/2017-40
4
Considerando que a empresa encerrou suas atividades sem adimplir os tributos, o
Fisco direcionou a cobrança aos sócios e administradores que figuraram no quadro societário
durante o período examinado e no ato de encerramento, nos termos dos arts. 124, I, 125, 134 e
135, III, do Código Tributário Nacional – CTN. Foram apontados como co-responsáveis solidários:
 Luiz Augusto Falanchi – sócio-administrador de 29/08/1995 até 06/11/2012,
detentor de 99% das cotas sociais durante 2012.
 Emerson Almeida de Oliveira – sócio de 01/12/2010 a 06/11/2012, com 1% do
capital social.
 José Roberto de Abreu – sócio-administrador de 06/11/2012 até 23/07/2013.
 Ricardo Alves de Freitas – titular da empresa (EIRELI) de 23/07/2013 até sua baixa
em 10/10/2013.
A responsabilização dos envolvidos apoiou-se principalmente no art. 135, III, do CTN
(responsabilidade pessoal de dirigentes por atos com infração à lei) e no art. 124, I, do CTN
(pessoas que tenham interesse comum no fato gerador). Também foi citado o art. 134, VII, do
CTN, relativo à responsabilidade de terceiros no caso de dissolução irregular de pessoa jurídica.
Regularmente cientificados dos lançamentos em outubro de 2017, os sujeitos
passivos apresentaram Impugnações. Em síntese, os quatro impugnantes – Luiz Augusto Falanchi,
José Roberto de Abreu, Emerson Almeida de Oliveira e Ricardo Alves de Freitas – levantaram, cada
um com ênfase diversa, os seguintes argumentos principais:
Luiz Augusto Falanchi, José Roberto de Abreu, Emerson Almeida de Oliveira:
 Decadência parcial (jan/2012 a ago/2012): tratando-se de tributos sujeitos a
lançamento por homologação, o prazo seria de cinco anos contados do fato gerador
(art. 150, §4o, CTN), com apoio em precedentes do TRF/STF e na Súmula Vinculante
no 8;
 Responsabilidade de sócios/terceiros – necessidade de prova de fraude/dolo:
defendem que a responsabilização exige imputação e demonstração de fraude,
inclusive materialidade e dolo específico; a fraude não pode ser presumida; invoca-
se o art. 135, III, do CTN (excesso de poderes/infração de lei, contrato ou estatuto) e
a inaplicabilidade do art. 128 sem prova de vinculação ao fato gerador;
 Vícios do lançamento e ônus da prova: afirmam que o lançamento deve buscar a
verdade material (art. 142, CTN) e que a autuação se baseou em informações que,
por si, não configuram base imponível; alegam falta de prova das premissas fáticas,
correções efetuadas pela própria empresa e que “amostragem” não é forma de
lançamento; sustentam nulidade formal.
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.316 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720021/2017-40
5
 Multa qualificada de 150% – caráter confiscatório e redução: alegam confisco,
violação à razoabilidade/proporcionalidade e citam o art. 59 da Lei 8.383/91 para
pleitear redução da multa a 20%, com juntada de decisões e doutrina.

Ricardo Alves de Freitas:

Regularidade de encerramento: aduz que a empresa encerrou atividades com
lançamentos e pagamentos regulares; o período de apuração vai de jan/2012 a
out/2012 e a baixa ocorreu em 10/10/2013.

Inexistência de responsabilidade por período anterior: sustenta que não cabe
responsabilização por fatos anteriores à sua entrada no quadro societário
(23/07/2013) e que, no curto período posterior à entrada até a baixa, não houve
movimentação mercantil/financeira que gerasse sua responsabilidade.

Titularidade/emprego: afirma que não se era proprietário de fato da empresa, mas
empregado do Sr. Luiz Falanchi. Apresentou depósitos em conta em valores que
seriam salário e mencionou ação trabalhista ajuizada contra Falanchi para
reconhecimento de vínculo. Alegou inclusão de seu nome como titular da empresa
por imposição de Falanchi e que “acabou cedendo à exigência do mesmo para não
ser dispensado.”

Súmula 430 do STJ: aduziu que inadimplemento não gera, por si, responsabilidade
do sócio-gerente; reforçou que, à época dos fatos geradores (2012), não integrava o
quadro societário, ausente, ainda, prova de excesso de poderes/infração para sua
responsabilização.

Pedido de diligências: pediu que fossem requeridas informações ao contador e
procurador da empresa, além de produção de prova testemunhal, arrolando
testemunhas no intuito de demonstrar sua relação de empregado do Sr. Falanchi
A decisão recorrida (fl. 987) julgou parcialmente procedente apenas a impugnação
de Emerson Almeida de Oliveira, por entender que ele não atuava como sócio-gerente ou
administrador e que não restou comprovado ser ele beneficiário direto dos resultados das
infrações cometidas. No mais, manteve integralmente os lançamentos tributários e a
responsabilidade dos demais sujeitos passivos envolvidos, com base nos seguintes fundamentos:
1) Prejudicial de mérito: decadência
A Turma afastou a decadência com base no art. 150, §4o, do CTN mantendo a regra
do art. 173, I, do CTN para a contagem do prazo, por ter entendido que houve a comprovação de
conduta dolosa da pessoa jurídica. O Fisco teria demonstrado satisfatoriamente o intuito de
impedir ou, no mínimo, retardar o conhecimento do fato gerador por parte da Administração
Tributária.
Fl. 1149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.316 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720021/2017-40
6
2) Nulidades e regularidade do procedimento fiscal
A decisão rejeitou alegações de nulidade. Registrou que a seleção do contribuinte
ocorreu por indícios de irregularidade definidos pela Administração; houve intimações e ciência
regulares; o lançamento observou os arts. 10 e 11 do Decreto 70.235/1972; e a autoridade
autuante era competente. Reiterou o regime dos arts. 10, 59 e 60 do Decreto 70.235/1972, não
havendo cerceamento de defesa nem vícios típicos de nulidade.
3) Multa qualificada (150%) e demonstração do dolo
A DRJ afastou as alegações de confisco e inconstitucionalidade da multa com base
na Súmula CARF no 2 e manteve a qualificação (art. 44, §1o, da Lei 9.430/1996), por concluir que a
fiscalização comprovou conduta dirigida à sonegação, enquadrável, em tese, nos arts. 71 a 73 da
Lei 4.502/1964 (evidente intuito de sonegar): emissão de NF-e sem escrituração adequada,
omissão de receitas nas declarações e não pagamento do tributo integral.
Foi também indeferido pedido de redução para 20% (art. 59 da Lei 8.383/91), visto
que a norma trata de multa de mora e não se aplica à multa de ofício qualificada por dolo em
lançamento de ofício.
O voto explicita os elementos fáticos que revelam o dolo, na visão da Turma
julgadora:

Declarações x apuração fiscal: os valores declarados pelo contribuinte
corresponderam a menos de 1,2% do apurado; para 2012, IRPJ apurado R$
6.999.773,00 versus DCTF de R$ 86.087,13, e nem esses mínimos valores foram
pagos.

Prática reiterada de omitir receitas ao longo do ano, incompatibilidade sistemática
entre valores declarados e a movimentação financeira/vendas.

Escrituração contábil com divergências relevantes no Livro Diário e lançamentos
“suspeitos” nas contas “Adiantamento a Fornecedores”, “Clientes a Receber” e
“Empréstimos e Financiamentos”, com indícios de tentativa de burlar os registros
(fls. 629/630).

DIPJ 2013 entregue no prazo sem valores; paralelamente, NF-e de 2012 totalizam
R$ 292.396.327,21, evidenciando a ocultação.
Com base nesse conjunto probatório, a decisão afirmou que a conduta é
incompatível com “erro escusável” e ratificou a qualificação da multa em 150%.
4) Responsabilização dos sócios (análise por pessoa)
4.1) Luiz Augusto Falanchi
A responsabilidade de Falanchi foi mantida porque: (i) ele administrava a empresa e
detinha o controle durante todo o período dos fatos geradores; (ii) a PJ estava extinta quando do
lançamento, impondo a cobrança diretamente dos responsáveis; (iii) há fundamento legal
Fl. 1150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.316 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720021/2017-40
7
expresso (arts. 124, 134 e, principalmente, 135, III, CTN); (iv) a jurisprudência do CARF ampara a
autuação em nome do sócio/gestor em caso de liquidação/extinção da sociedade e (v) o
procedimento foi regular e reuniu indícios de que ele agiu com dolo, pelas mesmas razões
expostas na manutenção da multa qualificada.
4.2) José Roberto de Abreu
Mantida a responsabilidade solidária de José Roberto de Abreu porque (i) atuou na
administração e contabilidade da empresa em 2013 – responsável pela entrega da DIPJ 2012, o
que evidencia conhecimento das operações do ano-base; (ii) conhecia e participou de atos
societários sem propósito econômico legítimo que culminaram na baixa da empresa em 2013; (iii)
teria se beneficiado das práticas apuradas; e (iv) ficou caracterizado o interesse comum (art. 124, I,
CTN), suficiente para sustentar a solidariedade, independentemente da aplicação do art. 135, III.
4.3) Ricardo Alves de Freitas
A responsabilidade de Ricardo foi mantida porque ele: (i) assumiu formalmente a
empresa em 23/07/2013, quando foi transformada em EIRELI, e permaneceu até a baixa em
10/10/2013, (ii) teria participado conscientemente de atos que configuraram dissolução irregular
da sociedade com ocultação de fatos tributários, (iii) teria se beneficiado dos resultados dessas
condutas, e (iv) enquadra-se, simultaneamente, no art. 124, I (solidariedade por interesse comum)
e no art. 135, III (responsabilidade pessoal pela dissolução irregular), à luz da jurisprudência do
STJ.
Em razão da exoneração parcial do crédito tributário, pela exclusão da
responsabilidade de Emerson Almeida de Oliveira, a decisão de origem foi objeto de Recurso de
Ofício por declaração constante do próprio acórdão.
Todos os Sujeitos Passivos, inclusive o Sr. Emerson Almeida, apresentaram recursos
voluntários cujas alegações serão detalhadas e enfrentadas no voto.
É o relatório

VOTO
1
ADMISSIBILIDADE
Os Recursos Voluntários dos sujeitos passivos Luiz Augusto Falanchi, José Roberto
de Abreu e Emerson Almeida de Oliveira são tempestivos e preenchem os demais requisitos de
admissibilidade, portanto deles conheço.
Já o Recurso do Sr. Ricardo Alves de Freitas, muito embora contivesse
verossimilhança em suas alegações quanto à ausência de responsabilidade pelos fatos que lhe
foram imputados, não deve ser conhecido, visto que intempestivo. Sua ciência a respeito do
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.316 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720021/2017-40
8
acórdão de primeira instância se deu no dia 04/04/2018 (quarta-feira) por Correios com aviso de
recebimento (fl. 1039), de modo que a contagem do prazo para interposição do recurso se iniciou
no dia seguinte, 05/04/2018 (quinta-feira) e se encerrou em 04/05/2018 (sexta-feira). Já o
protocolo, aconteceu no dia 07/05/2018.
A tabela abaixo ilustra a verificação da tempestividade de cada recurso:
Sujeito
passivo
Ciência (fl.)
1o
dia
útil
(início)
30o
dia
(vencimento)
Protocolo (fl.)
Resultado
Luiz Falanchi
25/05/2018 (sex.)
(1044)
28/05/2018
(seg.)
26/06/2018
(ter.)
29/05/2018
(1106)
Tempestivo
Emerson
Almeida
27/03/2018 (ter.)
(1038)
28/03/2018
(qua.)
26/04/2018
(qui.)
24/04/2018
(1068)
Tempestivo
José
Roberto
26/03/2018 (seg.)
(1037)
27/03/2018
(ter.)
25/04/2018
(qua.)
24/04/2018
(1047)
Tempestivo
Ricardo
Alves
04/04/2018
(qua.) (1039)
05/04/2018
(qui.)
04/05/2018
(sex.)
07/05/2018 (seg.)
(1088)
Intempestivo (3 dias
após o prazo)
Por último, deixo de conhecer também o Recurso do Sr. Emerson Almeida de
Oliveira, visto que sua responsabilidade foi excluída pela DRJ e, muito embora possa discutir o
mérito da cobrança, os aspectos de seu recurso estão todos abarcados pelos demais Recursos
conhecido, de modo que falta-lhe interesse de recorrer.
Ressalvo apenas que todos os Recorrentes aduzem alegações que perpassam a
inconstitucionalidade de normas ou condutas fiscais, o que, a meu ver, levaria ao não
conhecimento parcial dos Recursos, em razão da Súmula CARF no 2. Porém opto por analisar essas
alegações no mérito, respeitados os limites a que este Conselho está submetido.
O Recurso de Ofício também merece ser conhecido, visto que o valor exonerado
supera o limite de alçada vigente, que está fixado em R$ 15 milhões, conforme dispõe o artigo 1o
da Portaria MF no 2, de 2023:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Dessa forma, considerando que o montante exonerado em primeira instância
corresponde à totalidade do crédito tributário (R$ 21.111.023,56) em relação ao sujeito passivo
Emerson Almeida, que teve sua responsabilidade solidária excluída pela DRJ, conclui-se pela
admissibilidade do Recurso de Ofício.
2
DELIMITAÇÃO DA MATÉRIA CONTROVERTIDA
Embora os lançamentos de origem tenham se dado na modalidade do lucro
arbitrado, por ter sido desclassificada a escrita contábil da empresa que praticou os fatos
geradores, essa matéria não foi objeto de questionamento pelos Recorrentes. Portanto, os temas
Fl. 1152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.316 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720021/2017-40
9
suscitados nos Recursos Voluntários e de Ofício que serão apreciados por este Colegiado são os
seguintes:
 Decadência (31/01/2012 e 31/08/2012): ausente a comprovação de dolo, aplica-se
o art. 150, § 4o, do CTN;
 Responsabilidade/sujeição passiva solidária: imputação de responsabilidade
solidária carece de prova específica e robusta. Para o redirecionamento do crédito
(art. 135, III, CTN), exige-se demonstração de excesso de poderes ou infração de
lei/contrato/estatuto — com benefício pessoal ou dissolução irregular. Sem vínculo
ou interesse no fato gerador (arts. 124 e 128, CTN) e sem dolo comprovado, não se
pode manter a solidariedade.;
 Inaplicabilidade da multa qualificada: ausência de prova concreta de dolo, fraude
ou conluio (arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/1964); caráter confiscatório
Os três Recursos são idênticos, variando apenas em peculiaridades de cada
Recorrente na busca de afastar a responsabilidade solidária, sendo que o Recurso do Sr. Emerson
Almeida apenas aduz a decadência parcial do crédito tributário e o afastamento da multa
qualificada, já que a DRJ afastou sua sujeição passiva nestes autos. De toda forma, sua
responsabilidade será novamente avaliada, em razão do Recurso de Ofício.
Assim, optei por analisar os Recursos de modo conjunto por matéria, naquilo em
que coincidem, deixando a análise individual da responsabilidade solidária para o final.
3
DECADÊNCIA PARCIAL – AUSÊNCIA DE FRAUDE, DOLO E SIMULAÇÃO
Os Recorrentes impugnam a fundamentação da decisão recorrida, defendendo que
o Fisco não comprovou a existência de dolo capaz de atrair a contagem do prazo decadencial pelo
art. 173, I, do CTN. Transcrevo a seguir alguns trechos dos Recursos, que são úteis à identificação
dos argumentos postos:
Não há prova no relatório fiscal, pela fiscalização, de que a empresa autuada
apresentou valores incompatíveis com a movimentação financeira da empresa
durante o período fiscalizado.
(...)
O simples fato de não pagar tributo não quer significa (...) a ocorrência de um
comportamento ilícito por parte do contribuinte. A ocorrência da conduta ilicita
só pode ser tipificada após devidamente constatada, por meios das provas
admitidas em direito, o que não é o caso.
(...)
É cabal total ausência de provas em favor do Fisco, alegar-se e não provar é o
mesmo que não alegar.
Fl. 1153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.316 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720021/2017-40
10
(...)
Assim, lavrado o auto de infração em 26/09/2017, os supostos créditos
fazendários, apurados pela fiscalização, entre o período de 31/01/2012 e
31/08/2012, se encontram abrangidos pelo instituto da decadência, uma vez que
não fora observado o prazo de 05 (cinco) do fato gerador para a realização do
lançamento.
Apesar de a arguição de decadência parcial do crédito tributário ser preliminar de
mérito, deixarei sua apreciação para o final, visto que a análise depende da manutenção ou não
do dolo, fraude e simulação constatados pela Fiscalização e confirmados pela DRJ. Passo, então, às
análises de mérito.
4
MÉRITO
4.1
DA MULTA QUALIFICADA
Os Recorrentes pleiteiam o afastamento da multa qualificada, dada a insubsistência
da acusação fiscal, que não teria caracterizado e comprovado a prática de conduta fraudulenta por
parte da empresa originalmente fiscalizada. Alegam, ainda, que a penalidade seria confiscatória,
ofendendo os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.
A DRJ manteve a qualificação da penalidade, nos seguintes termos:
21. Consta do Termo de Verificação Fiscal que a multa de ofício no percentual de
150% foi aplicada em razão da prática reiterada de omissão de receitas e da falta
de inclusão destas receitas nas declarações apresentadas. A autoridade fiscal
resume no Relatório Fiscal a justificativa para a aplicação da penalidade:
“Está caracterizado em tese, o evidente intuito de sonegar, considerando que
o contribuinte emitiu as notas fiscais, não escriturou adequadamente, não
declarou e não pagou o tributo em sua integralidade, o que caracteriza,
portanto, o intuito de impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador, indo,
portanto, ao encontro das determinações contidas nos artigos 71, 72 e 73 da
Lei No. 4.502/64.” (Fls.54)
22. Da análise das declarações apresentadas ao Fisco, Pode-se verificar que os
valores declarados representam aproximadamente 1,2% daqueles identificados
e apurados a partir da fiscalização. Em números: A fiscalização apurou de
Imposto de Renda sobre a Pessoa Jurídica (IRPJ) o valor de R$ 6.999.773,00 para o
período em análise, enquanto a fiscalizada declarou em DCTF para o mesmo
período o valor de R$ 86.087,13. A autoridade fiscal ainda destaca que sequer
esses mínimos valores declarados foram devidamente pagos.
23. Como já dito anteriormente, o fundamento legal que embasou a qualificação
da multa, elevando-a de 75% para 150% é o § 1o do artigo 44 da Lei 9.430/96. De
modo que seu fundamento decorre, especificamente, dos fatos que
Fl. 1154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.316 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720021/2017-40
11
caracterizaram a intenção de omitir receitas com práticas reiteradas em todo o
ano fiscalizado.
24. Tinha o contribuinte a obrigação de declarar suas receitas, apurar os tributos
devidos mensalmente e pagar. Entretanto, apresentava sistematicamente
valores absolutamente incompatíveis com a respectiva movimentação
financeira da empresa e das vendas efetuadas e que, por fazer de forma
reiterada, não se justificariam como erro escusável. Acrescenta-se a essa conduta
o fato da sua documentação contábil obrigatória possuir divergências
significativas no Livro Diário e lançamentos considerados “suspeitos” nas contas
“Adiantamento a Fornecedores”, “Clientes a Receber” e “Empréstimos e
Financiamentos”. A partir da análise do conteúdo constante às fls. 629/630,
ficam claros os indícios quanto à intenção de burlar os registros contábeis com
informações erradas/falsas relativas à contabilização de bens ativos e das
contrapartidas nas contas de Resultado.
25. Ademais, a DIPJ, Exercício 2013, entregue em 26 de junho, portanto, dentro
do prazo normal estabelecido, não apresenta declaração de valores. A
fiscalização identificou e juntou ao processo as informações referentes às notas
fiscais emitidas pela fiscalizada em 2012, inclusive com a “Chave da Nota Fiscal
Eletrônica” num total de R$ 292.396.327,21. Esse conjunto de elementos,
conforme fartamente demonstrado no processo, deixa evidenciada a prática
dirigida à sonegação tributária e tentativa de ludibriar a Administração
Tributária, ensejando, dessa forma, a imposição da multa qualificada de ofício de
150%.
26. A aplicação da penalidade qualificada requer a devida caracterização do dolo.
Pois, quando se pratica uma determinada conduta delitiva, de forma não
reiterada, há a possibilidade de ser considerada como um erro escusável,
dependendo, é claro, de uma análise do conjunto dos fatos. Mas, quando se
pratica a mesma conduta delitiva consecutivamente, não se pode aceitar que se
trate simplesmente de erro. O intuito doloso restou caracterizado pela prática
contumaz da infração. Receitas de atividade obtidas e não oferecidas à tributação
regular e, por conseqüência, não cumprimento das obrigações tributárias,
conforme acima descrito e demonstrado nos autos.
(...)
46. Quanto à multa aplicada no que se refere às alegações de ofensa ao princípio
constitucional do não-confisco, seu mérito não pode ser analisado por esta
Delegacia de Julgamento. A análise foge à alçada das autoridades administrativas,
que não dispõem de competência para examinar hipóteses de violações às
normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico nacional. Supostas
ofensas aos princípios constitucionais levam a discussão para além das
possibilidades de juízo em esfera administrativa. No âmbito do procedimento
administrativo tributário, cabe, tão somente, verificar se o ato praticado pelo
agente do fisco está, ou não, conforme à lei, sem emitir juízo de
Fl. 1155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.316 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720021/2017-40
12
constitucionalidade das normas jurídicas que embasam aquele ato. Ademais,
sobre a matéria o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF - já
pacificou seu entendimento por meio da Súmula no 2.
(...)
No presente caso restou comprovada que os valores auferidos de receita de
vendas foram omitidos. A autoridade fiscal demonstrou a forma incorreta de
contabilização caracterizando a intenção de burlar os resultados, bem como
pela ausência de dados nas respectivas declarações apresentadas, corroborando
com a conclusão da autoridade fiscal quanto à intenção dolosa na sua conduta
com o propósito de impedir ou retardar o conhecimento, por parte da fazenda
pública, da ocorrência do fato gerador. Essas atitudes somadas à evidência de
utilização de terceiros e da mudança de domicílio fiscal não pode ser
considerado mero erro sem a caracterização de intuito doloso, posto que não se
tratam (sic) de atos isolados. Em tais circunstâncias, não há como se cogitar a
ausência de dolo, enquadrando-se na hipótese prevista no art. 71 da Lei no 4.502,
de 1964.
Sabe-se que a multa de ofício qualificada é uma sanção agravada aplicada nos casos
de sonegação, fraude ou conluio, conforme dispõe o §1o do art. 44 da Lei 9.430/96. Trata-se de
uma penalidade excepcional, aplicada apenas quando restar comprovado que o contribuinte agiu
com dolo específico para suprimir ou reduzir tributo.
Nas decisões deste Conselho, especialmente na 1a Seção, observa-se ênfase
crescente na necessidade de demonstração inequívoca do elemento subjetivo (intenção dolosa)
por parte do Fisco para manter a qualificação da multa. Em outras palavras, a simples constatação
de falta de pagamento ou de omissão de receita não basta, por si só, para justificar a multa de
150% – é indispensável comprovar uma das condutas qualificadas descritas nos arts. 71 a 73 da Lei
4.502/64 (sonegação, fraude ou conluio).
É por esse motivo que o CARF editou, por exemplo, a Súmula no 14, segundo a qual
“A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do
sujeito passivo.”
Da mesma forma, não basta alegar que existiu o dolo em sonegar tributo de forma
genérica, ou presumir esse dolo de condutas reprováveis do contribuinte ao longo da fiscalização.
Trata-se, portanto, de avaliação com alto teor de subjetividade e dificuldade, devendo sempre ser
levadas em conta todas as peculiaridades de cada caso concreto. E o caso em análise demanda
esse exame cuidadoso, já que estamos diante de situação aparentemente limítrofe.
De fato, tanto o acórdão recorrido, quanto o Relatório Fiscal, por vezes,
fundamentam o dolo da Contribuinte em ausência de declaração de receitas faturadas e envio de
DIPJ zerada ou incompatível com a movimentação financeira da empresa. Ora, isso nada mais é do
que a omissão de receitas, que, por si só, não atrai a qualificação da multa. Em outros momentos,
Fl. 1156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.316 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720021/2017-40
13
a acusação se funda em alegações genéricas, como a existência de movimentações “suspeitas” na
contabilidade da empresa, sem se explicitar o porquê dessa suspeição.
Por outro lado, o Relatório Fiscal explicita condutas que apontam para possíveis
ilicitudes, como a mudança da empresa originalmente fiscalizada para localidade em que nunca
chegou a operar, com sua baixa, seguida da criação de outro CNPJ em substituição. Vejamos então
o arcabouço construído pela autoridade lançadora:
Relatório Fiscal – fls. 43-56
Em diligências realizadas, verificou-se que a empresa era estabelecida na cidade
de São Paulo, SP até julho/2013 e transferiu sua sede para a cidade de Paranaíba,
MS, sendo baixada em outubro/2013. Constatamos que não ocorreram
operações comerciais na cidade de Paranaíba, MS, apenas transferência de sua
sede através de alteração contratual e posteriormente sua baixa. Constatamos
que a empresa foi transferida apenas documentalmente para Paranaíba, MS, para
que pudesse ser instalada uma nova empresa sucessora da Granucobre
(Granucobre I Indústria de Metais, CNPJ no 03.057.136/0001-26), conforme
apontado no Processo Administrativo Fiscal no 10314.728446/2014-26 de
lançamento efetuado pela DRF São Paulo, SP.
Em impugnação apresentada relativo ao lançamento efetuado pela DRF São Paulo
por sucessão, o fiscalizado mencionou:
5.8 - O fato de Luiz Augusto Falanchi ter estado presente nas duas
GRANUCOBREs tem outras explicações, calcadas no mais puro exercício regular
de direito:
A uma:
A vinda de empresa do segmento de cobre (00.821.271/0001-08) para perto
de outra empresa sua, era de grande interesse comercial, pois, não só, como
pessoa física passaria a receber alugueis em razão da locação de prédio que é
seu:
A duas:
Porque se lhe abria a possibilidade de, em 06/11/2012 dele, Luiz, participar
daquela referida empresa. Ora, o direito de ser proprietário de um imóvel
comercial, como também possuir quotas sociais de outra empresa na mesma
rua, à luz do Artigo 133 do CTN, não constituem situações constituintes de
sucessão nem de responsabilização por solidariedade.
Ou seja, as duas empresas funcionavam no mesmo local, sendo feita apenas a
transferência documental e posteriormente a baixa por extinção ocorrida em
outubro/2013.
O último sócio constante do Contrato Social, Sr. Ricardo Alves de Freitas,
declarou em 02/06/2016, quando de diligências efetuadas na cidade de
Fl. 1157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.316 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720021/2017-40
14
Paranaíba, MS, que nunca ocorreu atividade comercial, industrial ou de
prestação de serviços no endereço informado em Paranaíba, MS.
DESCLASSIFICAÇÃO DA ESCRITA CONTÁBIL
Da análise da documentação apresentada, constatamos que a escrituração
contábil digital não atendia os critérios previstos na legislação societária e na
legislação do imposto de renda da pessoa jurídica, conforme determina o artigo
177 da Lei no 6.404/76, artigo 251 do Decreto no 3.000/1999.
Indícios:
1) Princípios contábeis – o diário geral apresenta divergências entre débitos e
créditos totalizados no período, ocasionando violação ao princípio contábil das
partidas dobradas;
2) Débitos suspeitos na conta adiantamento a fornecedores, clientes a receber,
empréstimos e financiamentos;
3) apuração de estoques de mercadorias suspeitos;
4) históricos contábeis confusos, incompletos ou que não explicitam
adequadamente o fato contábil, entre outros.
(...)
conforme Licença de Operação emitida pela Companhia Ambiental do Estado de
São Paulo(CETESB), o interessado requereu a alteração da identificação da
entidade licenciada de GRANUCOBRE DISTRIBUIDORA DE METAIS LTDA (CNPJ no
...) para GRANUCOBRE I INDÚSTRIA DE METAIS EIRELI (CNPJ no ...), com efeitos a
partir de 16/08/2013, fato constatado pelo lançamento efetuado pela DRF São
Paulo, onde considerou que é mais um elemento de prova da continuidade da
atividade operacional sob o manto de um novo CNPJ.
(...)
Está caracterizado em tese, o evidente intuito de sonegar, considerando que o
contribuinte emitiu as notas fiscais, não escriturou adequadamente, não
declarou e não pagou o tributo em sua integralidade, o que caracteriza,
portanto, o intuito de impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador, indo,
portanto, ao encontro das determinações contidas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei
No. 4.502/64. (destaques meus)
Pois bem, o exame conjunto das razões que levaram o Fisco e a decisão recorrida a
optarem pela qualificação da multa apontam para a constatação de mera omissão de receitas.
Irregularidades na contabilidade, com desencontro entre débitos e créditos, emissão de notas
fiscais sem a correspondente escrituração e declaração com o consequente não pagamento dos
tributos devidos, declarações fiscais incompatíveis com a movimentação financeira, tudo isso é
elemento para constatar a omissão de receitas.
Fl. 1158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.316 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720021/2017-40
15
No entanto, a meu ver, não ficou claro o dolo da Contribuinte no cometimento de
algum ilícito para além da própria omissão. O único fato que denota alguma irregularidade é a
mudança de endereço da empresa, sem a realização de negócios, com sua baixa seguida da
abertura de outro CNPJ com o mesmo nome e atividade da empresa originalmente fiscalizada.
Esse fato, contudo, ocorreu em 2013, período posterior ao ano-calendário que foi objeto da
presente autuação, não podendo servir de prova para o dolo necessário na qualificação da multa.
Entretanto, reconheço que se trata de situação limítrofe, como mencionei
anteriormente, sendo plausível o entendimento de que todas essas condutas praticadas de forma
reiterada (neste caso, em todos os meses do ano-calendário fiscalizado), somadas à alta proporção
de receitas omitidas, configuraria sim o dolo em sonegar. A decisão proferida pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais em agosto de 2022 é exemplo dessa divergência. Naquela ocasião, a
Conselheira Edeli Pereira Bessa votou por manter a qualificação da multa em situação de reiterada
omissão de receitas, mas restou vencida pelo empate favorável ao contribuinte, nos termos do
então vigente art. 19-E da Lei no 10.522/2002. Veja-se a ementa da decisão, que corrobora a
conclusão ora defendida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário:
2009 MULTA QUALIFICADA. OMISSÃO DE RECEITAS. PRÁTICA REITERADA DE
OMISSÕES SIGNIFICATIVAS EM RELAÇÃO AOS VALORES DECLARADOS. DOLO NÃO
COMPROVADO.
A qualificação da multa deve estar baseada em prova de dolo do sujeito passivo, o
que envolve o cometimento de um ilícito para além da própria omissão, isto é, um
ato contrário ao direito que não faz parte do núcleo da ação que concretizou a
omissão. O fato de haver receitas escrituradas que não constam das declarações
fiscais, mesmo que por mais de um período, e mesmo com valores significativos
ou relevantes, nada diz sobre a prática das ações que dão ensejo à qualificação a
multa de ofício, quais sejam sonegação, fraude ou conluio. Tal fato não deixa de
ser, tão somente, a descrição de uma omissão de receitas.
(Acórdão 9101-006.229, sessão de 05/08/2022)
Entendo, portanto, que se aplica a Súmula CARF no 14 ao caso concreto, votando
por afastar a multa qualificada.
4.2
DECADÊNCIA PARCIAL – NÃO CONSTATAÇÃO DE FRAUDE, DOLO E SIMULAÇÃO
A redução da multa de ofício para 75% e a exclusão das hipóteses do art. 44, § 1o,
da Lei 9.430/1996 também influem no cômputo da decadência.
Para os tributos ora analisados, o prazo decadencial, em regra, segue o art. 150,
§ 4o, do CTN, relativo ao lançamento por homologação. Somente se comprovados dolo, fraude ou
simulação — cenário que atrairia o art. 173, I, do CTN, conforme assente na Súmula CARF n.o 72 —
é que se contaria o prazo a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
Fl. 1159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.316 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720021/2017-40
16
lançamento poderia ter sido efetuado. Como não se evidenciou qualquer dessas condutas,
aplica‐se o art. 150, § 4o.
No entanto, existe outro empecilho para aplicar o prazo decadencial do art.
art. 150, § 4o, do CTN, que é a falta de pagamento de IRPJ e CSLL no ano de 2012. Conforme dito
pela Fiscalização e se observa nas fls. 631/645, a DIPJ foi enviada sem declarar nenhuma receita,
com valor zerado de IRPJ e CSLL a pagar.
5
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LUIZ AUGUSTO FALANCHI
O Recorrente busca afastar sua responsabilidade pelo crédito tributário, alegando
ser necessária a “imputação da ocorrência de fraude, além de demonstrar a própria materialidade
da conduta fraudulenta, bem como o dolo específico do agente, evidenciando não somente a
intenção, mas também o seu objetivo, uma vez que a fraude não pode ser presumida, mas deve
sim ser comprovada através de elementos contundentes apuráveis.”
Alega, ainda, que, para se imputar a responsabilidade com base no art. 135, III, do
CTN, o dirigente precisa agir com excesso de poder ou infração à lei, o que também não se
comprovou no caso concreto. Por último, aduz que “inaplicável a responsabilização tributária de
terceira pessoa, com fundamento no artigo 128 do CTN, se não ficou demonstrada a sua
vinculação com o fato gerador da obrigação tributária.”
Neste ponto, a DRJ manteve a responsabilidade solidária do Sr.Luiz Augusto
Falanchi, por entender que: (i) ele administrava a empresa e detinha o controle durante todo o
período dos fatos geradores; (ii) a PJ estava extinta quando do lançamento, impondo a cobrança
diretamente dos responsáveis; (iii) há fundamento legal expresso (arts. 124, 134 e,
principalmente, 135, III, CTN); (iv) a jurisprudência do CARF ampara a autuação em nome do
sócio/gestor em caso de liquidação/extinção da sociedade e (v) o procedimento foi regular e
reuniu indícios de que ele agiu com dolo, pelas mesmas razões expostas na manutenção da multa
qualificada.
Pois bem, mais uma vez, é necessário retornar ao Relatório Fiscal para identificar a
fundamentação legal da responsabilidade:
A GRANUCOBRE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE METAIS EIRELI(CNPJ no
00.821.271/0001-08) foi baixada no dia 10/10/2013 (motivo: extinção
p/encerramento liquidação voluntária). O registro do distrato acarretou a
extinção da personalidade jurídica da sociedade, com implicações diretas na
questão da responsabilização pelos atos praticados antes e após sua extinção.
Assim, o lançamento dar-se-á nas pessoas físicas dos responsáveis constantes
do contrato social e suas alterações.
O Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/1966) determina:
Solidariedade
Fl. 1160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.316 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720021/2017-40
17
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício
de ordem.
Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da
solidariedade:
I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais;
II - a isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo se
outorgada pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse caso, a solidariedade
quanto aos demais pelo saldo;
III - a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados,
favorece ou prejudica aos demais.
Responsabilidade de Terceiros
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da
obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos
atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:
I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;
II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou
curatelados;
III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;
IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;
V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo
concordatário;
VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos
devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu
ofício;
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de
penalidades, às de caráter moratório.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
Fl. 1161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.316 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720021/2017-40
18
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Em consulta ao sistema RADAR, constatou-se que Luiz Augusto Falanchi, CPF no
(...), participou do quadro societário da GRANUCOBRE REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL DE METAIS EIRELI (CNPJ no ...), como sócio administrador, no período
de 29/08/1995 a 06/11/2012 e conforme Licença de Operação emitida pela
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo(CETESB), o interessado requereu a
alteração da identificação da entidade licenciada de GRANUCOBRE
DISTRIBUIDORA DE METAIS LTDA (CNPJ no ...) para GRANUCOBRE I INDÚSTRIA DE
METAIS EIRELI (CNPJ no ...), com efeitos a partir de 16/08/2013, fato constatado
pelo lançamento efetuado pela DRF São Paulo, onde considerou que é mais um
elemento de prova da continuidade da atividade operacional sob o manto de um
novo CNPJ.
Percebe-se que a principal razão de o Sr. Luiz ter constado como responsável
solidário pelo débito em tela foi o fato de a empresa originalmente fiscalizada já estar baixada e
ele ter sido, pela maior parte do tempo de existência da empresa, sócio administrador.
Tanto é que os autos de infração de IRPJ e CSLL lavrados (fls. 2/38) o caracterizam
como contribuinte, não como responsável solidário. A esse respeito, a DRJ consignou o seguinte:
O impugnante foi sócio da empresa desde sua constituição em 29/08/95 até
06/11/2012. A despeito dos indícios de que o mesmo permaneceu como dono de
fato da empresa, todo o período fiscalizado e os créditos tributários apurados
neste processo dizem respeito ao período em que o impugnante era o sócio-
administrador com todos os poderes afeitos à função, além de detentor de 99%
das cotas da empresa.
38. A empresa foi baixada em 10 de outubro de 2013. A fiscalização iniciou
procedimentos com vista à fiscalização em novembro de 2014, um ano após a
baixa formal da empresa. No Relatório de Auditoria, a autoridade fiscal assim se
manifesta sobre a imputação:
“DOS
RESPONSÁVEIS
PELO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
A
GRANUCOBRE
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE METAIS EIRELI (CNPJ no 00.821.271/0001-08)
foi baixada no dia 10/10/2013 (motivo: extinção p/encerramento liquidação
voluntária). O registro do distrato acarretou a extinção da personalidade
jurídica da sociedade, com implicações diretas na questão da responsabilização
pelos atos praticados antes e após sua extinção. Assim, o lançamento dar-se-á
nas pessoas físicas dos responsáveis constantes do contrato social e suas
alterações.”
39. A responsabilização é fundamentada nos artigos 124, 134 e 135 do CTN que
tratam da solidariedade e da responsabilidade tributária: (...)
42. Vale destacar que a autoridade fiscal não cometeu nenhuma irregularidade
nesse procedimento, tendo em vista que, conforme já narrado, a empresa já
Fl. 1162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.316 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720021/2017-40
19
estava extinta à época da autuação. Sendo extinta, a pessoa jurídica não pode
mais praticar atos, o que a impede de ser sujeito passivo de lançamento fiscal.
Nessas situações, os sócios devem responder pelas obrigações da empresa.
43. A jurisprudência do CARF é sólida quanto à possibilidade de lavratura de auto
de infração em nome do sócio, em caso de liquidação da sociedade:
(...)
44. Feita a extinção da pessoa jurídica, revela-se incabível a formalização de
exigência tributária em seu nome, dado que a pessoa jurídica extinta, sendo
inexistente no mundo jurídico, não pode compor o pólo passivo da referida
obrigação.
45. Por sua condição de sócio-gerente em todo o lapso temporal que ocorreram
os fatos geradores, sua responsabilidade solidária nos termos do inciso III do
artigo 135 do CTN restou patente. E não apenas pela situação construída ao longo
do tempo e que levou à baixa da empresa em período que antecedeu o início da
fiscalização, mas pelos fatos apurados que levaram à apuração e imposição dos
créditos tributários com aplicação de multa qualificada, conforme já detalhado
anteriormente no voto, restou clara a responsabilidade do impugnante Luiz
Augusto Falanchi nos fatos apurados.
Exceto pelo último parágrafo transcrito, concordo com a fundamentação da decisão
recorrida. É dizer, o Sr. Luiz foi responsabilizado não apenas pela constatação de fraude e
sonegação (o que entendo não ter sido comprovado), mas principalmente em razão de a pessoa
jurídica que praticou os fatos geradores ter sido extinta e ele ser o sócio-gerente durante o
período fiscalizado.
Nesse sentido, trago ementa de decisão de relatoria da Conselheira Ana Cecília
Lustosa da Cruz, que entendo se amoldar ao caso aqui em análise:
LEGITIMIDADE PASSIVA. LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO EM NOME DO
SÓCIO. DISSOLUÇÃO DA EMPRESA. DATA ANTERIOR AO LANÇAMENTO.
Se a empresa foi dissolvida em data anterior ao lançamento, tornando-se
extinta, não pode mais praticar atos, o que a impede de figurar como sujeito
passivo, devendo os autos de infração serem lavrados em nome do sócio, o que
afasta o pleito de ilegitimidade passiva.
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. ART. 135 DO CTN. EXCESSO DE PODERES,
INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA
EMPRESA.
Nos termos do art. 135 do CTN, responde pelos tributos devidos pelo contribuinte
o sócio-gerente, por atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos, o que resta caracterizado pela dissolução irregular da
empresa.
Fl. 1163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.316 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720021/2017-40
20
OMISSÃO DE RECEITAS. MOVIMENTAÇÃO COM CARTÕES DE CRÉDITO. DADOS
OBTIDOS JUNTO ÀS ADMINISTRADORAS. PROVA LÍCITA.
Correto o lançamento fundado em dados de movimentação com cartões de
crédito encaminhados pelas administradoras de cartões, mediante regular
procedimento previsto na Lei Complementar n° 105/2001, que dispensa
autorização judicial, sendo portanto prova lícita do auferimento de receitas.
MULTA QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. SIMPLES OMISSÃO.
Aplica-se a Súmula CARF no 14 (A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo)
quando a autoridade lançadora não expressa o motivo de classificar como
sonegação a omissão de receitas constatada a partir de diferença entre as receitas
declaradas e as informações prestadas por operadoras de cartões de crédito.
(Acórdão no 1001-003.793, sessão de 7 de abril de 2025)
Ainda, entendo ser possível identificar a dissolução irregular da sociedade, dadas as
circunstâncias já narradas sobre sua mudança de endereço, com transformação em EIRELI e sem
atividades negociais entre a mudança e sua baixa, quando foi criada outra pessoa jurídica com o
mesmo nome e atividade. Logo, não vislumbro como afastar a qualificação do Sr. Luiz Augusto
Falanchi como sujeito passivo das presentes autuações.
6
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA JOSÉ ROBERTO DE ABREU
O Sr. José Roberto foi incluído no rol de responsáveis nas seguintes circunstâncias
narradas no Relatório Fiscal:
3. JOSÉ ROBERTO DE ABREU - CPF no (...), sócio-administrador no período de
06/11/2012 até 23/07/2013.
(...)
Em 08/05/2015 foi solicitado prorrogação de prazo para a apresentação dos
livros/documentos solicitados, solicitação efetuada através do Sr. Ulisses Teixeira
de Freitas, CPF (...), contador e procurador estabelecido em Paranaíba, MS.
Posteriormente, parte da documentação foi encaminhada por José Roberto de
Abreu, CPF no (...), entre eles, o Livro de Apuração do Lucro Real – Lalur do ano de
2012. O Sr. José Roberto de Abreu, compôs o quadro societário até julho/2013.
Já a decisão recorrida consignou a seguinte fundamentação:
O impugnante José Roberto de Abreu entrou formalmente na sociedade em
06/11/2012 e retirou-se em 23/07/2013. O mesmo possui registro no Conselho
Federal de Contabilidade, sob inscrição no CRC (...). Consta que o Sr. José
Roberto Abreu foi o responsável pelo envio da DIPJ 2013, ano-calendário 2012,
que é o período fiscalizado e autuado.
Fl. 1164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.316 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720021/2017-40
21
83. O impugnante sucedeu o Sr. Luiz Augusto Falanchi na administração da
empresa. Foi também a pessoa que fez a entrega de parte da documentação
contábil da empresa, referente ao ano calendário 2012, em atendimento às
intimações da Fiscalização. Ou seja, de alguma forma atuou em serviços
contábeis da empresa.
(...)
85. Não obstante o impugnante não estivesse na condição de sócio à época dos
fatos geradores, é possível deduzir que o mesmo tinha conhecimento dos fatos,
visto sua atuação na contabilidade da empresa, a qual, inclusive, foi
desclassificada pela fiscalização para efeitos de apuração de tributos, bem como
sua participação na movimentação e alterações da empresa, seja na sua
titularidade, natureza jurídica e domicílio, procedimentos estes sem objetivos
legitimamente comerciais e que caracterizaram indícios de práticas dolosas com
sonegação fiscal.
86. Vale destacar que mesmo tendo ocorrido a baixa da empresa em
procedimento ordinário, não pode ser considerada regular a extinção de pessoa
jurídica que tenha excluído do conhecimento do Fisco a existência de obrigações
de sua responsabilidade, enquanto estava em atividade. No instrumento de
extinção da empresa (fls. 83), na cláusula primeira, é declarado pelo sócio-
proprietário Ricardo Alves de Freitas que a empresa encerrou suas atividades em
02/03/2012, excluindo do conhecimento da Junta Comercial e do Fisco sua
operação no ano de 2012.
87. O impugnante assume a empresa em forma de sociedade unipessoal, sendo,
portanto, o proprietário com todas as atribuições de sócio-gerente. Em sua
impugnação o mesmo não apresenta sequer os motivos da aquisição da
empresa: as condições do negócio; o contrato particular, se houve; ajustes
financeiros efetuados; tampouco a existência de operação comercial da empresa
sob seu comando. Estes indícios caracterizam o vínculo com o ex-proprietário
formal, Sr. Luiz Augusto Falanchi, e seu conhecimento nos procedimentos que
levaram à caracterização da aplicação da multa qualificada por infração aos
artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/74 que aponta para indícios de dolo, fraude ou
simulação.
88. Assim, a despeito do impugnante não constar como sócio-gerente à época
dos fatos geradores, o que, em situação de regularidade, naturalmente o
isentaria das responsabilidades atribuídas no Artigo 135, III do CTN, as
evidências apontam para seu interesse comum na situação que constituiu o fato
gerador da autuação que se debate no litígio deste processo.
89. Dessa forma, mesmo que se afaste a aplicação do inciso III do artigo 135 do
CTN, não há como afastar a aplicação do inciso I do artigo 124 do mesmo diploma
legal.
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
Fl. 1165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.316 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720021/2017-40
22
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
90. Seu vínculo com a empresa restou claro. Agiu o impugnante como
beneficiário dos resultados obtidos pela fiscalizada com infração à Lei. E o fez de
forma consciente. Não se trata de participação inconsciente na condição de
“laranja”, pois o mesmo conhecia os procedimentos adotados e contribuiu com
eles, inclusive para a transferência documental da empresa visando
exclusivamente sua baixa em momento posterior.
No caso, a fiscalização pretendeu responsabilizar José Roberto pelos débitos
relativos ao ano-calendário de 2012, embora ele somente tenha ingressado no quadro societário
ao final de 2012, assumindo função de administração apenas após a ocorrência dos fatos
geradores. Os únicos dados objetivos indicados para justificar sua inclusão como corresponsável
foram: (i) a assinatura/transmissão da DIPJ do exercício 2013 (referente ao ano-calendário de
2012), já na qualidade de administrador; (ii) o fato de ter apresentado documentos quando do
início do procedimento fiscal; e (iii) ter figurado como sócio-administrador por curto período,
entre o final do ano-calendário de 2012 e a baixa da empresa em 2013.
Tais elementos, isoladamente considerados, não satisfazem os requisitos legais do
art. 135, III, do CTN, que exige ato próprio do administrador com excesso de poderes ou infração
de lei/contrato, doloso e vinculado causalmente à infração que deu origem ao tributo. Tampouco
bastam para a solidariedade por “interesse comum” do art. 124, I, que demanda participação
jurídica direta na situação que constituiu o fato gerador, e não mero interesse econômico reflexo
ou suposições sobre a gestão.
Com o devido respeito, a DRJ ainda extrapolou o conteúdo probatório ao suprir, por
ilações, a falta de demonstração concreta no Relatório Fiscal. A decisão recorrida presumiu que,
por ser contador e por ter transmitido a declaração do exercício subsequente, o Recorrente teria
ciência e adesão à suposta sonegação, imputando-lhe responsabilidade por “sua atuação na
contabilidade”, a qual foi desclassificada. Presumiu, ainda, que sua participação em alterações
cadastrais (titularidade, natureza jurídica, domicílio) configuraria “indícios de práticas dolosas”; e
invocou dissolução irregular posterior como reforço de dolo.
Nenhuma dessas inferências, porém, substitui o ônus de provar: (a) quais atos
específicos de José Roberto teriam sido praticados no período do fato gerador; (b) em que
consistiu a alegada infração (ou excesso de poderes) imputável pessoalmente a ele; e (c) qual o
nexo causal entre tais atos e a redução/supressão do tributo. A assinatura ou transmissão de
obrigação acessória de período pretérito, por si, é ato formal de cumprimento de dever
instrumental da pessoa jurídica — não constitui, automaticamente, conduta ilícita do signatário
em relação a fatos geradores ocorridos quando ele sequer compunha a sociedade. Tampouco
alterações cadastrais irregulares autorizam a inferência de fraude sem a correspondente prova de
artifício voltado à ocultação do fato gerador.
Fl. 1166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.316 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720021/2017-40
23
A menção à dissolução irregular igualmente não socorre a pretensão. Além de
posterior aos fatos geradores autuados, sua invocação, sem vinculação específica a condutas de
José Roberto no período materialmente relevante, não comprova o elemento subjetivo (dolo) na
gênese da infração nem supre a exigência de ato próprio para fins do art. 135, III. Do mesmo
modo, a alegação de “interesse comum” (art. 124, I) carece de lastro: a decisão recorrida afirma
que “as evidências apontam para o seu interesse comum”, mas não identifica qual teria sido a
coparticipação jurídica de José Roberto na realização do fato gerador de 2012 — chegando a
sustentar que ele teria sido “beneficiário” dos resultados, sem qualquer prova objetiva de
benefício concreto.
A própria fiscalização assevera que, pouco depois do ingresso do Recorrente, a
empresa mudou de endereço e não realizou operações, o que fragiliza, ainda mais, a narrativa de
auferimento de proveito econômico decorrente da suposta sonegação pretérita.
Por essas razões, voto por afastar a responsabilização de José Roberto, quer sob o
art. 135, III, quer sob o art. 124, I, do CTN, por ausência de prova individualizada e insuficiência de
fundamentos fáticos e jurídicos.
7
RECURSO DE OFÍCIO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EMERSON ALMEIDA DE OLIVEIRA
Neste caso, a DRJ afastou a responsabilidade solidária constituída pela autoridade
lançadora, por constatar que, apesar de ter sido sócio da empresa de 01/12/2010 a 06/11/2012, o
Sr. Emerson não atuava como sócio-gerente ou administrador, além de não ter sido comprovado
que ele se beneficiou dos resultados das infrações cometidas.
Pois bem, vejamos a fundamentação do Relatório Fiscal para responsabilizar o
Recorrido:
2. EMERSON ALMEIDA DE OLIVEIRA- CPF No 144.320.618-04, sócio no período de
01/12/2010 até 06/11/2012.
(...)
O sócio Emerson Almeida de Oliveira, CPF no 144.320.618-04, atuou no período de
01/12/2010 até 06/11/2012, enquanto o sócio-administrador JOSÉ ROBERTO DE
ABREU, CPF no 010.497.008-13, atuou no período de 06/11/2012 até 23/07/2013.
Verifica-se que a única razão de o Sr. Emerson ter sido incluído no polo passivo das
autuações foi o fato de ter composto a sociedade em algum momento que coincidiu com a
ocorrência dos fatos geradores. A qualificação dada a ele nem é de sócio administrador, mas
apenas sócio.
Como bem identificou a decisão de origem, “Por todo o período fiscalizado, no qual
os créditos tributários foram apurados e lançados neste processo, o impugnante Emerson Almeida
de Oliveira era sócio juntamente com o Sr. Luiz Augusto Falanchi. De acordo com os documentos e
Fl. 1167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.316 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720021/2017-40
24
registros cadastrais possuía 1% das cotas da empresa e não atuava como sócio-gerente ou
administrador.”
Nesse sentido, voto por manter a exclusão do Sr. Emerson Almeida de Oliveira do
rol de sujeitos passivos das presentes autuações, negando provimento ao Recurso de Ofício.
8
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso de Ofício negar-lhe provimento.
Não conheço do Recurso Voluntário de Ricardo Alves de Freitas, por intempestivo.
Não conheço também do Recurso de Emerson Almeida de Oliveira, por ausência de
interesse em recorrer.
Conheço dos Recursos Voluntários de Luiz Augusto Falanchi e José Roberto de
Abreu, rejeito a prejudicial de mérito da decadência e dou provimento parcial para afastar a multa
qualificada de 150% e excluir a responsabilização solidária de José Roberto de Abreu, por ausência
de prova individualizada de ato com excesso de poderes/infração de lei e de interesse comum
juridicamente qualificado.
No mais, voto por manter todas as exigências da forma como restaram
estabelecidas na decisão recorrida.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha

Fl. 1168
DF CARF MF
Original